Tribunal: TJPA
Processo: 0807805-33.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807805-33.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANGELICA MARRIE MACIEL DE SOUZA

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO 0807805-33.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANGÉLICA MARRIE MACIEL DE SOUZA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO EM RAZÃO DE GRAVIDEZ. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR PARA MATRÍCULA E INCORPORAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança preventivo impetrado por candidata aprovada na 52ª colocação no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – CFO/PM, contra ato atribuído à Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará, objetivando sua reclassificação para a última posição entre os aprovados em razão de gravidez superveniente à convocação para matrícula. A impetrante alegou ter protocolado requerimento administrativo pleiteando a reclassificação com fundamento no art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/94, sem obter resposta antes da data prevista para matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que impugna ato relacionado à matrícula e incorporação de candidata no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, exigindo a correta indicação da autoridade coatora, entendida como aquela que pratica o ato impugnado ou possui competência para revê-lo.

4.

A legitimidade passiva em mandado de segurança decorre da titularidade da competência administrativa para a prática ou revisão do ato impugnado, não sendo suficiente a mera participação institucional no procedimento administrativo.

5.

O edital do concurso público estabelece que a habilitação, matrícula e incorporação dos candidatos aprovados no Curso de Formação de Oficiais são atribuições da própria Polícia Militar do Estado do Pará.

6.

A Lei Estadual nº 6.626/2004 dispõe que o ingresso na Polícia Militar se efetiva mediante incorporação e matrícula por ato do Comandante-Geral da Corporação, a quem compete formalizar o ingresso dos candidatos aprovados.

7.

Inexistindo competência da Secretária de Planejamento e Administração para praticar ou revisar o ato de matrícula e incorporação no Curso de Formação, verifica-se a ausência de nexo funcional entre a autoridade indicada e o ato impugnado.

8.

A indicação equivocada da autoridade coatora configura ilegitimidade passiva, vício que impede a constituição válida da relação processual no mandado de segurança e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva em mandado de segurança pertence à autoridade que detém competência legal para praticar ou revisar o ato impugnado.

2.

A indicação de autoridade administrativa sem competência funcional para a prática do ato questionado configura ilegitimidade passiva e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §5º, e 7º, II; CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 6.626/2004, arts. 19 e 23; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 22-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 52.514/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 17.05.2022.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em extinguir o Mandado de Segurança, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 10/03/2026 e encerrada em 17/03/2026, presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANGÉLICA MARRIE MACIEL DE SOUZA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, pleiteando a sua reclassificação no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – CFO/PM, para a última colocação dentre os classificados, com fundamento no art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/94.

Consta da petição inicial que a impetrante foi aprovada na 52ª colocação no Concurso Público regido pelo Edital nº 01 – PMPA CFO/PM – 2023, conforme Edital nº 57 – PMPA CFO/PM – 2025, tendo sido convocada por meio do Edital de Convocação nº 008/2025 – SSMRPC/ST/DGP para efetuar matrícula no Curso de Formação na data de 30/04/2025.

Aduz que, em 26/03/2025, tomou conhecimento de sua gestação por meio de exame de sangue (beta-hCG), posteriormente confirmada por ultrassonografia obstétrica realizada em 14/04/2025, que atestou gravidez com idade gestacional estimada em aproximadamente 8 (oito) semanas.

Sustenta que, diante dessa circunstância, protocolou requerimento administrativo sob o nº 2025/2482976, em 07/04/2025, solicitando sua reclassificação para o final da lista de aprovados, com fundamento no art. 22-A da Lei nº 5.810/94 e em previsão constante do Edital nº 57 – PMPA CFO/PM, que trataria da reserva de vaga às candidatas gestantes.

Relata que, até a data da impetração (16/04/2025), não obteve resposta da Administração Pública ao requerimento protocolado, não obstante a iminência da matrícula designada para 30/04/2025.

Argumenta que o Curso de Formação de Oficiais possui duração de 18 (dezoito) meses, conforme item 18.3 do edital, o que inviabilizaria sua frequência ininterrupta em razão do estado gestacional. Afirma que a omissão da autoridade impetrada configura ameaça a direito líquido e certo, justificando a impetração preventiva do
writ
.

Requereu, em sede liminar, a imediata reclassificação para a última colocação dentre os classificados no certame e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, assegurando-lhe o direito à reclassificação e à reserva de vaga.

Em decisão liminar (Id. 26861295), indeferi o pedido de tutela de urgência, por entender que a providência requerida se confundia integralmente com o mérito da impetração, circunstância que implicaria esgotamento do objeto da ação, vedado pelo §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 27377130), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Planejamento e Administração, ao argumento de que a competência para convocação e matrícula dos candidatos no Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Pará é da própria Corporação Militar, nos termos do item 18.2 do edital e dos arts. 19 e 23 da Lei nº 6.626/2004, que atribuem ao Comandante-Geral da PMPA o ato de incorporação e matrícula.

No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo à reclassificação por motivos meramente pessoais, sustentando que não há previsão editalícia que autorize a alteração da ordem classificatória em razão de circunstâncias particulares da candidata.

Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 879590 AgR, no sentido de que não há direito subjetivo à remarcação de etapas de concurso por razões pessoais, salvo expressa previsão no edital.

Argumenta que o edital é a lei do certame, vinculando Administração e candidatos, e que não há autorização para alteração de datas ou concessão de tratamento diferenciado, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Assevera que os itens 8.12 e 10.4 do edital vedam segunda chamada e tratamento privilegiado, bem como que quaisquer alterações nas regras somente poderiam ocorrer por meio de novo edital, nos termos do subitem 19.22. Sustenta que a pretensão da impetrante implicaria inversão da ordem de classificação e afronta à igualdade entre os candidatos.

Posteriormente, o ESTADO DO PARÁ requereu seu ingresso no feito (Id. 27401795), com fundamento no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, pleiteando a admissão no polo passivo, sob o argumento de que eventual cumprimento de decisão judicial recairá sobre o ente público estadual, ratificando integralmente as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e requerendo a denegação da segurança.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, ao fundamento de que a competência para matrícula e incorporação dos candidatos aprovados no concurso da PMPA é do Comandante-Geral da Corporação, conforme item 17.1 do edital e arts. 19 e 23 da Lei nº 6.626/2004. Assim, manifestou-se pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Mandado de Segurança preventivo, impetrado com fundamento no art. 5º, LXIX, da Constituição da República e na Lei nº 12.016/2009, por meio do qual a IMPETRANTE busca assegurar direito líquido e certo à reclassificação para a última colocação dentre os candidatos aprovados no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – CFO/PM, sob o argumento de superveniência de estado gestacional após a convocação para matrícula.

De início, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade da ação mandamental.

O mandado de segurança, por sua estatura constitucional, configura ação de rito especial, de cognição sumária e natureza eminentemente documental, destinada à tutela de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública, ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Exatamente por sua índole excepcional e pela estreiteza de sua via cognitiva, o manejo do
writ
reclama o preenchimento cumulativo de pressupostos específicos, cuja inobservância conduz, conforme o caso, ao indeferimento da inicial ou à extinção do processo sem resolução do mérito.

Entre tais requisitos, sobressai a demonstração de direito líquido e certo, compreendido como situação jurídica comprovável de plano, mediante prova pré-constituída, apta a afastar qualquer necessidade de dilação probatória. Exige-se, ainda, a existência de ato concreto, atual ou iminente, emanado de autoridade devidamente identificada — ou de agente a ela equiparado — que o tenha praticado, determinado, mantido ou que detenha competência funcional para revê-lo.

A tais exigências soma-se a imprescindível comprovação de ilegalidade ou abuso de poder, bem como a adequação da via eleita, sendo vedado o uso do mandado de segurança como sucedâneo de ação ordinária ou de recurso próprio dotado de efeito suspensivo. Cumpre, ademais, assegurar a correta formação do polo passivo, porquanto a ordem mandamental somente pode ser dirigida à autoridade que detenha efetiva competência para a prática ou revisão do ato impugnado.

Nesse contexto, a legitimidade passiva não se confunde com a titularidade do interesse jurídico material debatido, mas decorre da titularidade da competência administrativa para a prática do ato impugnado ou para lhe sustar os efeitos. Autoridade coatora é aquela que ordena, executa ou possui poder jurídico para desfazer o ato reputado ilegal, sendo imprescindível a existência de vínculo direto entre a atribuição legal do agente e o ato cuja revisão se pretende.

No caso concreto, a impetrante dirige o
mandamus
contra ato atribuído à Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará, sustentando que esta, na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora do certame, seria responsável pela convocação e matrícula no Curso de Formação. Todavia, a análise detida dos autos revela cenário jurídico diverso.

O Edital nº 1 – PMPA CFO/PM – 2023, que regeu o certame, dispôs expressamente, em seu item 17.1, que “
a habilitação para fins de matrícula e incorporação ficará a cargo da Polícia Militar do Estado do Pará, a ser realizada em município e período divulgados em edital de convocação, após a homologação do concurso
”.

Por sua vez, o item 18.2 do mesmo instrumento estabeleceu que “
a convocação dos candidatos para realizar o CFO/PM poderá ocorrer, a critério da Corporação, em momentos distintos, observada rigorosamente a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso
”.

As referidas disposições editalícias são inequívocas ao atribuir à própria Corporação Militar a condução dos atos de matrícula e incorporação, inexistindo qualquer previsão de que tais atribuições sejam exercidas pela Secretaria de Planejamento e Administração.

No mesmo sentido, a Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, que disciplina o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, reforça a delimitação de competências. O art. 19 estabelece que o ingresso na Corporação dar-se-á por incorporação ou nomeação, após aprovação em concurso público, nos termos do respectivo edital e da legislação aplicável.

O parágrafo único, inciso I, do referido dispositivo dispõe que o ingresso se efetivará pela incorporação e matrícula do praça especial ou do praça,
por ato do Comandante-Geral
. Já o art. 23 é categórico ao consignar que, satisfeitas as condições para o ingresso,
competirá ao Comandante-Geral da PMPA providenciar a matrícula dos candidatos aprovados que passarão a integrar o efetivo da Corporação
.

Da interpretação sistemática das normas editalícias e legais emerge conclusão inequívoca de que a competência para a prática do ato de matrícula e incorporação no Curso de Formação é exclusiva do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, a quem a lei atribui, de forma expressa, a formalização do ingresso.

A Secretária de Planejamento e Administração, conquanto tenha participado da organização do certame, não detém competência legal para praticar o ato específico de matrícula ou para deliberar acerca de eventual reclassificação na fase de incorporação. Inexiste, portanto, nexo funcional entre a autoridade apontada como coatora e o ato cuja prática ou omissão se pretende impugnar.

Em sede de mandado de segurança, a indicação equivocada da autoridade coatora constitui vício que compromete a própria constituição válida da relação processual, quando ausente vínculo jurídico entre a autoridade indicada e o ato impugnado. A legitimação passiva decorre da titularidade da competência para a prática do ato, e não de mera vinculação institucional ao certame.

Cumpre salientar que a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores se consolidou no sentido de que a legitimidade passiva, em sede de mandado de segurança, vincula-se estritamente à autoridade que detém competência legal para a prática do ato impugnado ou para sua revisão. Não basta a participação genérica na estrutura administrativa ou no procedimento que culminou no ato questionado. Exige-se demonstração inequívoca de atribuição funcional específica, sob pena de configuração de ilegitimidade passiva e consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Tal compreensão decorre da própria natureza do
writ
, cuja eficácia mandamental pressupõe que a ordem judicial seja dirigida à autoridade juridicamente apta a cumpri-la.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS DO EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SUBSCRITORA DO ATO.

1.
A legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade
.

2. Hipótese em que a impetração se volta contra a previsão de exame psicotécnico e seus critérios de avaliação, a atrair a legitimidade passiva do Secretário de Estado subscritor do edital, em detrimento da banca examinadora que, em tese, apenas segue seus parâmetros.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 52514 GO 2016/0304299-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2022)

Assim, ainda que se reconheça a relevância da controvérsia suscitada pela impetrante, não é possível transpor o óbice processual decorrente da ilegitimidade passiva da autoridade apontada, pois eventual ordem judicial deveria ser dirigida à autoridade efetivamente competente para proceder à matrícula e incorporação — o Comandante-Geral da PMPA — nos termos dos itens 17.1 e 18.2 do edital, em consonância com os arts. 19 e 23 da Lei nº 6.626/2004.

Impõe-se, portanto, o acolhimento da preliminar suscitada pela autoridade impetrada, reiterada pelo Estado do Pará e corroborada pelo parecer ministerial, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará.

Consequentemente, ausente pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e, por conseguinte, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026